Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003693-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (AGRAVADO), LUCAS ARAGAO DOS SANTOS - CPF: 383.467.638-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL –
NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– RESTABELECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
decisum
recorrido
se trata de liminar em mandado de segurança, portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004639-11.2018.8.11.0041, impetrado por
Ceagro Agrícola Ltda.
, deferiu o pedido de liminar determinando a imediata reativação da inscrição estadual no 134220889, até o julgamento da presente ação.

Em suas razões, assevera o Agravante que a suspensão da inscrição estadual da Agravada foi necessária porquanto verificou que ela não desenvolvia suas atividades no local informado no CCE, dada a incongruência entre o volumes das operações praticadas, a estrutura e condição fática do local, possibilitando, futuramente, o exercício do direito de contraditório e ampla defesa pela Agravada na via administrativa.

Aduz que não houve qualquer ilegalidade na conduta ou ofensa aos direitos de contraditório e ampla defesa da Agravada por parte do Fisco Estadual, tampouco ofensa ao Princípio da Livre Iniciativa, eis que o documento juntado pela própria Agravada no Id. 11946081 do processo originário, consistente no Anexo da Notificação no 59265/1627/68/2018, demonstra que muitas foram as razões pelas quais sua inscrição estadual foi suspensa.

Argumenta que a empresa Agravada não conseguiu comprovar que, de fato, funciona no local indicado junto ao Fisco ou se seu funcionamento é apenas aparente, matéria que demanda dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.1999543)

A Parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 2226815).

Irresignado, o Agravante interpôs agravo interno (Id.2326453), que foi desprovido por unanimidade (Id.3077501).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.2383852)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020